Tribunal: TJDFT
Processo: 0734296-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734296-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M.L.B.C. AGRAVADO: R.C.C. DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso e sobre os documentos apresentados com a resposta ao recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator